Tribunal: TJSP
Processo: 2368277-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo por meio de pesquisa eletrônica nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em razão da ausência de citação do executado.
2. ARRESTO DE BENS NA EXECUÇÃO. Cabimento. Aplicabilidade do art. 830, do CPC/15.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo por meio de pesquisa eletrônica nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em razão da ausência de citação do executado.
2. ARRESTO DE BENS NA EXECUÇÃO. Cabimento. Aplicabilidade do art. 830, do CPC/15. Inúmeras tentativas de citação pessoal nos endereços oficiais registrados. Ausência de informações da vizinhança, bem como do próprio genitor do executado, sobre o seu paradeiro. Circunstâncias que evidenciam tentativa de obstrução processual. Citação por edital deferida pelo MM. Juízo "a quo". Pertinência do deferimento do arresto executivo de bens, a ser cumprido via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
3. RECURSO PROVIDO.